Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708344-12.2023.8.07.0014 APELANTE: PEDRO DE ANDRADE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por PEDRO DE ANDRADE contra a sentença (ID de origem 61445239 integrada pela sentença de ID 61445244), proferida pela Vara Cível do Guará, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais movida por PEDRO DE ANDRADE, ora apelante em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Nas razões recursais, o apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Para avaliar o pedido, entretanto, é imprescindível que o apelante esclareça sua fonte de renda e apresente documentos que comprovem a falta de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Esses documentos incluem o extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos três meses de todas as contas bancárias e cartões de crédito em seu nome, bem como cópias dos últimos três contracheques, caso possua vínculo empregatício. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Tudo procedido, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator